Tribunal: TJDFT
Processo: 0732383-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exames
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão singular que adjudicou à exequente embargada os direitos aquisitivos sobre imóveis penhorados, em cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão quanto à preclusão e erro material quanto à data do trânsito em julgado da decisão que homologou haveres da apelada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
5. A discordância da parte não encerra omissão no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
6. Deve ser reconhecido o erro material na data do trânsito em julgado da decisão que homologou os haveres da apelada.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.